Tribunal: TJES
Processo: 0042021-67.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042021-67.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA GOMES FARIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO ENTRE O BANCO E O EMITENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da devolução de cheques por insuficiência de fundos. A recorrente sustenta que foi induzida a erro por preposto do banco, que lhe assegurou a existência de saldo para compensação, e alega conluio entre a instituição financeira e o emitente dos cheques para frustrar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço bancário capaz de configurar dano moral indenizável, diante da alegação de informação equivocada prestada por funcionário do banco e suposto conluio com o emitente dos cheques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral não se configura quando os transtornos suportados pelo consumidor não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A inexistência de prova concreta de que o banco tenha agido em conluio com o emitente dos cheques ou fornecido informação falsa acerca da existência de fundos impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

5.
A devolução dos cheques por insuficiência de fundos, observadas as normas do Banco Central do Brasil, não caracteriza ato ilícito ou abuso por parte da instituição financeira.

6.
O pedido de redução dos honorários advocatícios deve ser rejeitado, pois a fixação de 20% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda, o tempo de duração do processo e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O mero dissabor decorrente da devolução de cheques por insuficiência de fundos, sem prova de conduta ilícita ou abusiva do banco, não configura dano moral indenizável.

2.
Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de sofrimento que ultrapasse o desconforto ou a frustração comum às relações negociais.

3.
A fixação dos honorários advocatícios dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC deve ser mantida quando observados os critérios legais, o tempo de tramitação do feito e a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.538.064/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/02/2016, DJe 02/03/2016.

TJES, Apelação Cível nº 0001739-56.2019.8.08.0062, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 09/03/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0000440-62.2019.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA HELENA GOMES FARIA
contra a r. sentença de fls. 217/218v (p. 63/66 do arquivo digital - vol 001 002 parte 04) integrada pelos aclaratórios de Id nº 10866976, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido autoral.

Nas suas razões de Id nº 10866978, em apertada síntese, a recorrente aduz que: i) “na presente demanda deve-se analisar a existência da prestação deficitária sob a luz do código de defesa do consumidor, amparado ainda na previsão de responsabilização objetiva do fornecedor que somente pode escusar-se mediante a impossibilidade do consumidor de preencher os requisitos objetivos caracterizadores do dano moral”; ii) a Apelante foi induzida a erro pelo preposto do Banco Bradesco, que lhe assegurou a existência de fundos para a compensação dos cheques depositados. No entanto, posteriormente, o titular da conta, Benedito, ao ser avisado pelo próprio banco, realizou movimentações financeiras com o objetivo de esvaziar a conta antes da compensação dos cheques, frustrando, assim, o pagamento devido; iii) esses fatos caracterizam conluio entre o banco e seu cliente para frustrar a compensação dos cheques; iv) a r. sentença reconheceu a possibilidade de conluio, mas concluiu pela inexistência de provas, sem considerar adequadamente os documentos apresentados; e v) a falha na prestação do serviço resultou em prejuízo moral e financeiro significativo, justificando a indenização.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a procedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARIA HELENA GOMES FARIA
contra a r. sentença de fls. 217/218v (p. 63/66 do arquivo digital - vol 001 002 parte 04) integrada pelos aclaratórios de Id nº 10866976, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedente o pedido autoral.

Nas suas razões de Id nº 10866978, em apertada síntese, a recorrente aduz que: i) “na presente demanda deve-se analisar a existência da prestação deficitária sob a luz do código de defesa do consumidor, amparado ainda na previsão de responsabilização objetiva do fornecedor que somente pode escusar-se mediante a impossibilidade do consumidor de preencher os requisitos objetivos caracterizadores do dano moral”; ii) a Apelante foi induzida a erro pelo preposto do Banco Bradesco, que lhe assegurou a existência de fundos para a compensação dos cheques depositados. No entanto, posteriormente, o titular da conta, Benedito, ao ser avisado pelo próprio banco, realizou movimentações financeiras com o objetivo de esvaziar a conta antes da compensação dos cheques, frustrando, assim, o pagamento devido; iii) esses fatos caracterizam conluio entre o banco e seu cliente para frustrar a compensação dos cheques; iv) a r. sentença reconheceu a possibilidade de conluio, mas concluiu pela inexistência de provas, sem considerar adequadamente os documentos apresentados; e v) a falha na prestação do serviço resultou em prejuízo moral e financeiro significativo, justificando a indenização.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, com a procedência do pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente a redução dos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O objeto da questão devolvida a este juízo recursal restringe-se à discussão acerca da suposta ocorrência de dano moral em razão de falha na prestação de serviço bancário por parte do apelado, consubstanciada na devolução de cheques depositados pela apelante por insuficiência de fundos.

Pois bem. Contextualizando a lide, a ação originária trata de pedido de indenização por danos materiais e morais devido a falhas na prestação de serviço bancário.

Destaco que o pedido de danos materiais foi julgado improcedente e já transitou em julgado.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pleito de indenização por danos morais, decisão que a apelante busca reformar, por entender que houve informação errônea do preposto do banco quanto à existência de fundos. Segundo alega a recorrente, os cheques não foram compensados, resultando em prejuízo moral e financeiro. Sustenta, ainda, que houve conluio entre o banco e o emitente dos cheques para frustrar a compensação.

Todavia, compulsando os autos, constata-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

A respeito do dano moral leciona
Sérgio Cavalieri Filho que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...)" (in Programa de Responsabilidade Civil - 10. ed. - São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.

Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela recorrente, o
d. Magistrado não reconheceu,
em momento algum, a existência de conluio entre o banco e o devedor. Muito pelo contrário, pela simples leitura do julgado, depreende-se que restou consignado a ausência de prova de que
o banco tenha agido em conluio com o devedor para frustrar a compensação dos cheques
.

Segundo os termos da r. sentença, o banco
agiu conforme as normas do Banco Central do Brasil
ao devolver os cheques por insuficiência de fundos, não havendo irregularidade na operação.

Além disso, a decisão enfatiza que
não há provas suficientes
que demonstrem que o preposto do banco tenha repassado informações falsas ou que a devolução dos cheques tenha ocorrido de maneira indevida.

Portanto, inexiste prova concreta de que a parte apelante tenha experimentado qualquer situação vexatória, degradante ou lesiva à sua dignidade, que ensejasse a necessidade de reparação pecuniária.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem entendimento firmado de que a existência de prejuízos de ordem extrapatrimonial exige comprovação de sofrimento que ultrapasse os meros aborrecimentos da vida cotidiana:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE. COMPENSAÇÃO REALIZADA. POSTERIOR ESTORNO DO VALOR NA CONTA DO SACADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se à verificação de dano moral sofrido por correntista, a partir de suposta falha na prestação de serviço pelo banco.

2. “Ao receber um cheque para saque, é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6º da Resolução do BACEN 1.682/90” (REsp 1.538.064/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe de 2/3/2016).

3. Muito embora reconheça a existência de falha na prestação do serviço bancário, uma vez que houve mácula na conferência da presença de algum dos motivos para devolução do cheque, n
o momento de sua apresentação para o pagamento, não se verifica nos autos qualquer abalo nos direitos da personalidade da consumidora, capaz de configurar o dever de indenizar em desfavor da instituição bancária.

4. A jurisprudência do c. STJ entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.
(TJES. Data: 09/Mar/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001739-56.2019.8.08.0062. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).
(destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE NA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO AUTOR - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA MAIS GRAVE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em observância ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum, a questio recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

2. A teoria do dano moral in re ipsa, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente. É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

3. No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação. Isto porque, a despeito da frustração pela compensação indevida do valor e a condição de ter que deslocar-se até outra cidade para receber o valor, tais fatos constituem mero dissabor do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial. Inclusive, neste caso, como bem destacado pelo magistrado de singela instância, o requerido ofereceu ao autor a devolução do valor antes mesmo da propositura da demanda, o que não se realizou unicamente porque o apelante se negou a receber. Assim, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar. 4. Recurso conhecido e improvido. Data: 09/Aug/2023 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000440-62.2019.8.08.0056. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral)
(destaquei).

Assim, os meros dissabores, aborrecimentos, irritações ou sensibilidades exacerbadas não são suficientes para caracterizar dano moral, tampouco para justificar a concessão de indenização, nos moldes pleiteados pela apelante.

Por fim, a sentença recorrida também observou corretamente o princípio da sucumbência, fixando os honorários advocatícios dentro dos limites estabelecidos pelo §2º, do art. 85 do CPC, devendo ser mantido o percentual de 20% sobre o valor da causa, diante da complexidade da causa, do lapso temporal e do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA HELENA GOMES FARIA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Considerando que os honorários sucumbenciais fixados pelo Magistrado primevo já atinge o limite estabelecido nos §§2º e 3º, do artigo 85, do CPC, para a fase de conhecimento, deixo de majorá-los.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar